Tribunal: TJDFT
Processo: 0700783-72.2025.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PAGAMENTO. PARCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO EXTINTIVO. DIREITO. RÉU. COMPROVAÇÃO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente o pedido formulado em ação monitória proposta com o objetivo de cobrar dívida oriunda de cheque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) analisar se houve inovação recursal; (ii) verificar se o apelado desincumbiu-se do ônus de demonstrar o fato extintivo do seu direito; e (ii) verificar se houve litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não é permitido suscitar em sede recursal questões novas sob pena de supressão de instância e violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
4. A demonstração dos fatos constitutivos do direito é ônus do autor. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. É essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico não aceita a má-fé presumida. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pela simples defesa dos direitos que a parte entende possuir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe. 2. Não deve haver a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando o dolo não for demonstrado.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, LV; CPC, arts. 80, 341, 373, I, II e § 1°; 1.014.
Jurisprudência relevante citada: n.a.